Tribunal: TCU
Processo: 032.507/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de recomendações contidas no Acórdão 1222/2023-TCU-Plenário, proferido no TC 042.931/2021-5, referente ao Acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024

Inteiro teor:
Acórdão 1031/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das recomendações dirigidas à Secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao Ministério da Educação (MEC), constantes do item 9.1 e dos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, do Acórdão 1222/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria, aprovado no âmbito do TC Processo 042.931/2021-5 , que trata do acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, com o propósito de verificar sua evolução, cumprimento e resultados atingidos e a alcançar; Considerando que, na forma do Acórdão 1561/2024-TCU-Plenário (peça 33), foram consideradas cumpridas as recomendações do item 9.1 e dos subitens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 1222/2023-TCU-Plenário e não cumprida a do subitem 9.2.2 da referida deliberação ("avalie a criação de indicadores mais aderentes às estratégias estabelecidas para o atingimento das metas relacionadas à Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, especialmente para o novo Plano Nacional de Educação"); Considerando que, conquanto indiquem as iniciativas empreendidas para analisar e estudar a temática da formação docente no Brasil, as subsequentes manifestações do MEC não abordaram a criação de metas, estratégias e indicadores mais alinhados entre si e que contribuam com a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, nem evidenciaram como tais iniciativas teriam subsidiado a proposta do novo Plano Nacional de Educação, atualmente em análise na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei 2614/2024); Considerando a perspectiva de que o resultado prático pretendido no subitem 9.2.2 se resolva sem a imposição de medidas pelo TCU, haja vista os estudos já realizados e a iminência da nova regulação da matéria; Considerando os pareceres uníssonos oferecidos pela AudEducação, no sentido do considerar não cumprida a recomendação do subitem 9.2.2 do Acórdão 1222/2023-TCU-Plenário , mas dispensar a realização de novo monitoramento; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante Relação, processos referentes a auditorias em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno; e art. 16, Parágrafo Único, II, da Resolução TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em: considerar não cumprida a determinação ínsita no subitem 9.2.2 do Acórdão 1222/2023-TCU-Plenário , dispensar a continuidade do monitoramento e dar ciência à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Ministério da Educação (MEC), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.507/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.